Tribunal: CARF
Processo: 10880.915642/2006-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.915642/2006-02
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.114 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
FERROLENE SA INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que esta apure o valor devido a
título de COFINS, Código de Receita 2172, referente ao período de apuração de 30/04/2003,
com base nos documentos acostados aos autos e na escrituração fiscal e contábil, e a
legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento indevido ou a maior, nos termos do
voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Antonio Borges,
Lara Moura Franco Eduardo e Muller Nonato Cavalcanti Silva.

Relatório
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 23186.70345.151003.1.3.04-8408, cujo crédito seria decorrente de pagamento
indevido ou a maior de COFINS, Código de Receita 2172, referente ao período de apuração de
30/04/2003 (data da arrecadação 15/05/2003), no valor original na data de transmissão de R$
36.366,31.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 08), no qual consta que
o pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de
débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados. Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI
HOMOLOGADA.
Intimado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade na qual
alegou, em síntese:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.915642/2006-02
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915642/2006-02

Equivocou-se ao preencher a DCTF. Ao invés de preencher no item "Valor Pago do
Débito" o valor correto de R$ 119.775,76, acabou-se trocando pelo valor do DARF de
R$ 156.142,07, e com isso acabou sendo impossível a Receita Federal localizar o
crédito, motivando o Despacho Decisório que não homologou a compensação;
6.2 Contudo, em 13.06.2008, a requerente entregou DCTF retificadora corrigindo o
mencionado equivoco;
6.3 Em havendo correção mediante DCTF retificadora, não mais persiste razão para se
manter em aberto o débito no importe de R$ 39.417,44 (Valor original R$ 36.366,31) e
seus acrescidos, justamente o que acabou sendo gerado pelo Despacho Decisório que
não homologou a DCOMP, devendo ser reconsiderada a decisão para homologar a
compensação pleiteada.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP)
julgou improcedente a manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão no 16-29.233. O
fundamento adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito
declarado em DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, sustentando que houve erro do contribuinte quanto à adição na base de
cálculo da COFINS de valores da receita financeira contabilizada como VARIAÇÃO
CAMBIAL ATIVA, que foram estornados por força do artigo 20, da Medida Provisória n°
2.158/35, conforme informado por DCTF retificadora, pleiteando ainda a juntada de
documentação comprobatória.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da COFINS, do período de apuração de abril de 2003, conforme declarado extemporaneamente
na correspondente DCTF retificadora e amparado na escrituração contábil da empresa, se
manifestando nesses termos:
Neste sentido, junta-se, com o presente, planilha com memória de cálculo da base de
calculo da COFINS, que, num primeiro momento, havia apurado o montante a recolher
de R$ 5.177.777,97, qual multiplicado por 3%, resulta no valor a recolher de R$
155.333,34, para, posteriormente, alterar o valor em menos R$ 36.366,31.
A observar na referida memória de cálculo citada no parágrafo precedente, a Recorrente
adicionou na base de cálculo da COFINS, a receita financeira contabilizada como
VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA, no valor do mês de R$ 1.185.252,58, o que resulta na
COFINS de R$ 35.557,58 quando se multiplica por 3%.
A variação monetária ativa ocorreu em função das obrigações assumidas pela
Recorrente em moeda estrangeira, no caso financiamentos bancários externos, porem
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915642/2006-02

com bancos brasileiros como garantidores, para importação de máquinas de solda a
laser do fornecedor Soudronic localizado na Suíça, cujos dados contratuais são os
seguintes:
Instituição Financeira Contrato n° Saldo devedor em SWFR
Unibanco/UBS (Suíça) 30.278401 SWFR 3.115.250,00
Bradesco / UBS (Suíça) 01509705771 SWFR 280.500,00
TOTAL (Moeda estrangeira— Franco Suíços) SWFR 3.395.750,00
MEMÓRIA DE CALCULO DA VARIAÇÃO MONETÁRIA:
Saldo devedor MAR/2003: SWFR 3.395.750,00 x 2,48154 = R$ 8.426.689,46
Saldo devedor ABR/2003: SWFR 3.395.750,00 x 2,13250 = RS (7.241.436,88)
Variação cambial ativa apurado no mês de abril de 2003 = R$ (1.185.252,58)
Em verdade, essa RECEITA de variação monetária ativa não deveria entrar na base de
cálculo da Cofins, estando errado quando adicionou num primeiro momento e estando
certo quando compensou estornando no segundo, por forca do artigo 20, da Medida
Provisória n° 2.158/35, de 24 de agosto de 2001, que condicionada que a dita variação
somente seria tributada QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DA CORRESPONDE
OPERAÇÃO.
A recorrente juntou ainda Memória de Cálculo, cópias das páginas do Razão
Contábil e dos contratos citados.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma
forma fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando a falta de comprovação do
direito creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Compulsando os autos verifica-se que o valor informado na DCTF retificadora
como devido de COFINS, do período de apuração de abril de 2003, seria de R$ 119.775,76, fl.
17, o qual deduzido do valor recolhido em DARF de R$ 156.142,07 resultaria no crédito de R$
36.366,31, objeto da Declaração de Compensação. Juntou em sede recursal, às fls. 75/125,
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915642/2006-02

documentação contábil do período, no qual constam os valores provisionados da contribuição,
composição do faturamento e contratos citados que embasariam o seu crédito.
O entendimento predominante deste Colegiado é no sentido da prevalência da
verdade material, que ademais é um dos princípios que regem o processo administrativo, não
havendo norma procedimental condicionando a apresentação de PER/DCOMP à prévia
retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico, devendo ser consideradas as
declarações apresentadas como indício de prova dos créditos sem no entanto conferir a liquidez e
certeza necessários ao reconhecimento do direito creditório advindo do pagamento a maior e a
homologação das compensações.
Apesar da complementação das alegações da recorrente e a correspondente
documentação comprobatória terem sido apresentadas apenas em sede de Recurso Voluntário, o
que, em tese, estaria atingida pela preclusão consumativa, estes devem ser aceitos em obediência
ao principio da verdade material, com respaldo ainda na alínea “c” do § 4o art. 16 do PAF
(Decreto no 70.235/1972), quando a juntada de provas destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidos aos autos, mormente quando a Turma de Julgamento de primeira
instância manteve a decisão denegatória da compensação, com base no argumento de que a
retificação da DCTF se deu posteriormente à apresentação da DCOMP, não tendo sido
apresentadas as provas adequadas e suficientes à comprovação do crédito compensado, quando
tal questão não fora abordada no âmbito do Despacho Decisório guerreado.
Neste sentido, os dados da DCTF retificadora e os documentos colacionados são
indícios de prova dos créditos e, em tese, ratificam os argumentos apresentados.
Em que pese o direito da interessada do exame dos elementos comprobatórios,
para que não haja supressão de instância, uma vez que os documentos apresentados não foram
objeto de verificação quando da emissão do respectivo despacho decisório, nem tampouco foram
utilizados como fundamento para aquela decisão, compete à DRF de origem apreciar a
documentação juntada à manifestação de inconformidade e ao recurso voluntário, a fim de que
seja verificada a ocorrência ou não de erro na apuração da contribuição devida e o consequente
direito creditório advindo do pagamento a maior.
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Delegacia de origem:
a) apure o valor devido a título de COFINS, Código de Receita 2172, referente ao
período de apuração de 30/04/2003, com base nos documentos acostados aos autos e na
escrituração fiscal e contábil, e a legitimidade do crédito pleiteado decorrente de pagamento
indevido ou a maior;
b) cientifique a interessada quanto ao teor dos cálculos para, desejando,
manifestar-se no prazo de trinta dias.
Após a conclusão da diligência, retornar o processo a este CARF para julgamento.
É assim que voto.
(assinado digitalmente)
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.114 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.915642/2006-02

Marcos Antonio Borges

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital